Tribunal: TCU
Processo: 041.899/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão 2.043/2024-2a Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas conheceu do recurso de reconsideração interposto pelo responsável e negou-lhe provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Sandro Roberto Martins Ferreira em face do Acórdão 2043/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas conheceu do recurso de reconsideração interposto pelo responsável e, no mérito, negou-lhe provimento; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, por restarem intempestivos; 9.2. notificar o embargante desta deliberação.